Tribunal: TJSP
Processo: 1500950-19.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500950-19.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
FRANCINE MAYARA DE LIMA E SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: repelida a
preliminar, negaram provimento ao recurso defensivo, confirmando-se a r.
sentença atacada pelos próprios e bem lançados fundamentos.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500950-19.2019.8.26.0567 -Voto no 45582
2
VOTO no: 45.582
Apelação Criminal no: 1500950-19.2019.8.26.0567.
Comarca: Sorocaba.
Vara de origem: 1a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Jayme Walmer de Freitas.
Apelante: Francine Mayara de Lima e Silva.
Apelado: Ministério Público e João Vitor de Brito Muniz.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por FRANCINE MAYARA DE
LIMA E SILVA contra a r. sentença lançada a fls. 379/398 dos autos digitalizados,
publicada em 11 de fevereiro de 2020, que a condenou em concurso material, pela
prática dos delitos descritos nos arts. 157, § 2o, inciso II, 180, caput, ambos do
Código Penal, 244-B da Lei no 8.069/90 e 14, caput, da Lei no 10.826/03,
respectivamente às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 diárias de multa; 1
ano de reclusão e 10 diárias de multa; 1 ano de reclusão e a 2 anos de reclusão, e
10 diárias de multa, estabelecido diárias no piso e regime inicial fechado para o
crime de roubo circunstanciado, e o semiaberto para os demais delitos, negado o
apelo em liberdade, em razão de fato ocorrido em 29 de maio de 2019.
O corréu JOÃO VITOR DE BRITO MUNIZ foi condenado pela
prática dos crimes descritos nos arts. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B
da Lei no 8.069/90, em concurso material, às penas de 5 anos e 4 meses de
reclusão, em regime fechado, e 13 diárias de multa e de 1 ano de reclusão, em
regime semiaberto (trânsito em julgado em 2/3/2020, fl. 460).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500950-19.2019.8.26.0567 -Voto no 45582
3
Em preliminar, persegue o recorrente o direito de recorrer em
liberdade, com a revogação da prisão preventiva decretada por ocasião da sentença,
requerendo prisão domiciliar. No mérito, pretende a absolvição por insuficiência de
provas, questionando, em especial, os depoimentos das testemunhas de acusação
(fls. 455/466).
Constam as contrarrazões (fls. 470/480) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 537/544), que opina pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório.
A preliminar deve ser rejeitada.
Vê-se que o douto julgador de Primeiro Grau bem fundamentou a
decisão que denegou o direito de a recorrente recorrer em liberdade, determinando a
expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor dela, não obstante tenha
ela respondido solta a instrução criminal, pois, a série de crimes perpetrados e o fato
de ter se verificado que a apelante foi a principal articuladora dos delitos, são mais
que suficientes para ensejar a decretação de sua prisão preventiva por ocasião da
sentença condenatória e do regime prisional fixado, sendo, assim, necessária para a
manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal. Além do mais, seria
ilógico soltá-la neste momento processual, quando há convicção de sua
responsabilidade criminal, não havendo se falar em expedição de contramandado de
prisão.
No mais, tampouco seria caso de concessão da prisão domiciliar pela
não comprovação inequívoca de sua necessidade, ainda que ela tenha comprovado
ter um filho de três anos de idade (fl. 142). De toda forma, qualquer benefício
específico quanto à forma de cumprimento da pena pode ser requerido diretamente
ao Juízo das Execuções, melhor equipado para a solução de tais questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500950-19.2019.8.26.0567 -Voto no 45582
4
Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, o apelo não comporta provimento.
A materialidade dos crimes está consubstanciada no auto de exibição
e apreensão de fls. 27/30, e entrega de fls. 31/33, no laudo pericial da arma de fogo
de fls. 299/301, e na prova oral colhida (mídia).
A autoria atribuída à recorrente é, igualmente, induvidosa.

Ela e o corréu JOÃO VITOR DE BRITO MUNIZ foram condenados
porque, após corromperem o adolescente Bruno Henrique Moreira Sousa, de 14
anos de idade, que com eles agiu em concurso e unidade de desígnios, subtraíram
mediante grave ameaça exercida por meio de simulacro de arma de fogo (periciado
à fl. 220), o veículo Honda/City, de placas FLG-1158, uma TV, um telefone sem
fio, a quantia de R$ 250,00, em espécie, pertencentes à vítima GTM. A apelante
também foi condenada porque recebeu e conduziu o veículo Toyota/Corolla, de
placas DQY-2505, de propriedade de PS (fl. 9), que na ocasião estava com a placa
adulterada com uma fita isolante, sabendo ainda que se tratava produto de crime de
roubo ocorrido em 25/9/2019, além de manter sob sua guarda uma
espingarda/cartucheira, calibre 12, de uso permitido, sem autorização (laudo pericial
de fls. 299/301).
Infere-se nos autos que a apelante conduzia o veículo Toyota, com o
corréu e o adolescente no seu interior, tendo decidido então praticar crime de roubo.
Pararam o carro antes do imóvel escolhido e, assim que a vítima GTM chegou à
residência, João e o menor infrator desembarcaram e, com simulacro de arma em
punho acercaram-se dela, subtraindo-lhe os bens e fugindo em seguida.
Comunicado o roubo e de posse das informações, os policiais Adriel e Anderson
(fls. 4/5, 6/7 e mídia) detiveram a recorrente na condução do veículo Toyota, que,
indagada, admitiu sua participação no crime de roubo com João e o adolescente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500950-19.2019.8.26.0567 -Voto no 45582
5
que tinha a função de transportar os bens; informou que os roubadores fugiram com
o veículo subtraído e o abandonariam na Estrada do Ipotinga, em uma área de mata;
por fim, indicou aos policiais o endereço combinado para o encontro com os
comparsas. Após uma hora e no local informado, os agentes avistaram os dois
indivíduos, cujas características correspondiam àquelas fornecidas pela ré, sendo
que ao avistarem a viatura eles tentaram fugir, mas foram detidos. Com o corréu
João foram encontradas as chaves do veículo Honda/City, a quantia de R$ 86,00 e
um aparelho celular; ambos admitndo o cometimento do roubo com a apelante.
Apesar dela, nos interrogatórios, ter negado a prática delitiva sob a
escusa de que a espingarda não estava no veículo Toyota, o qual o conduzia sob
coação, mas sim na residência de João, bem como agressão policial (fl. 13 e mídia),
o adolescente Bruno (fls. 10 e 11) confirmou a subtração praticada em concurso
com ela e o corréu João, o qual, por sua vez, confessou em parte o crime de roubo
com o menor, dizendo ter sido outro indivíduo a conduzir o veículo de fuga, mas
que havia contatado a recorrente, por indicação, para vender os produtos subtraídos
(fl. 12 e mídia).
Muito embora a vítima GTM (fl. 8 e mídia) tenha reconhecido apenas
o corréu João e o adolescente como os roubadores, declarou ter visto um veículo na
esquina de sua residência quando chegava ao imóvel.
Sempre bom lembrar que em crimes contra o patrimônio a palavra da
vítima tem especial importância e prepondera, principalmente, como no caso
presente, quando descreve de forma pormenorizada a ocorrência do crime e, sem
qualquer dúvida, reconhece o autor do delito. Ademais, não é comum que o
ofendido atribua falsamente a um inocente a prática de delito (STJ - AgRg no AREsp:
297871
RN
2013/0060207-3,
Relator:
Ministro
CAMPOS
MARQUES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe, 24/04/2013).
Bem se vê que ficou comprovada a participação da recorrente, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500950-19.2019.8.26.0567 -Voto no 45582
6
levar a dupla ao local do crime no veículo receptado Toyota, roubado dias antes ,
que, diga-se, sabia ser produto de crime anterior, a fim de que seus comparsas
realizassem a subtração, auxiliando-os, posteriormente, na fuga e demais atividades
atinentes à venda dos bens roubados. Ademais, escondia e transportava o artefato no
citado automóvel.
A agressão policial tampouco ficou demonstrada, pois os ferimentos
que a apelante alega ter sofrido divergem daqueles atestados pelo médico legista,
“escoriação superficial em braço e antebraço” (fl. 72), incompatíveis, pois, com a
dinâmica narrada por ela, a qual teria sido agredida pelos policiais com os
cassetetes.
Diante do contexto, a declaração da vítima e os depoimentos dos
policiais, ainda porque o adolescente e o corréu João, de certa forma confirmaram
os fatos, consolidam a prova como o bastante para a caracterização do roubo
circunstanciado pela causa de aumento do concurso de pessoas, sobejamente
comprovada pela prova oral colhida.
Por outro lado, não há dúvida de que a recorrente tinha plena ciência
da origem espúria do veículo Toyota. Dessa forma, como, mesmo assim, o adquiriu
e o conduzia, invertendo-se o ônus probatório, incumbindo a ela e não mais à
Justiça Pública demonstrar a detenção lícita, o que não ocorreu. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (Artigo 180,"caput",
do Código Penal). RECURSO DA DEFESA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE
QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS
DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA
ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO
CULPOSA INADMISSÍVEL. Pena-base fixada no
mínimo legal. REGIME SEMIABERTO. Recurso
parcialmente provido.”(TJ-SP - APL: 0011556-
97.2014.8.26.0037, Relator: Paulo Rossi, Data de
Julgamento: 16/09/2015, 12a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500950-19.2019.8.26.0567 -Voto no 45582
7
Criminal, Data de Publicação: 22/09/2015).
Igualmente incontornável a condenação pelo crime de posse ilegal de
arma, visto que a recorrente transportava a espingarda artesanal de calibre 12 no
veículo receptado, com conclusão pericial positiva para efetuar disparos (fls.
299/301).
No que se refere ao delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, não
há dúvida de sua ocorrência, pois a despeito da argumentação defensiva, é certo que
se trata de delito de natureza formal, conforme já pacificado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça a partir da edição da Súmula 500, não se exigindo nesse sentido
necessidade da prova da efetiva corrupção para que o delito fique configurado, mas
apenas da participação de adolescente na empreitada delitiva, o que, no caso em
tela, é incontroverso.
Destarte, não há dúvida quanto à responsabilidade da apelante nas
práticas de roubo circunstanciado, de receptação, de posse ilegal de arma de fogo e
de corrupção de menores, sendo inviável a absolvição pretendida.
Em relação ao procedimento dosimétrico, também não há reparo a
ser feito.
Para o delito de roubo, estabeleceu-se a pena-base no mínimo legal;
na terceira fase, presente uma causa de aumento (concurso de pessoas) houve o
devido acréscimo de (1/3) à pena.
Já no tocante aos delitos de receptação, de posse ilegal de arma e de
corrupção de menores as reprimendas finais não ultrapassaram o mínimo legal de 01
ano de reclusão.
Todavia, mereceria reparo a r. sentença no que se refere à modalidade
de concurso de crimes a ser aplicado ao caso em tela (delito de roubo e a corrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500950-19.2019.8.26.0567 -Voto no 45582
8
de menores), porque atrai a incidência novamente da norma insculpida no art. 70 do
Código Penal, diversamente do concurso material aplicado.
Contudo, mantém-se o regramento do concurso material para que
sejam somadas as penas, vez que mais benéfico à recorrente.
Relativamente ao regime prisional, contra o qual não se insurgiu a
apelante, o entendimento desta C. Câmara é no sentido de que o crime de roubo
circunstanciado deve ser mesmo apenado com o regime fechado, sendo certo que
regime menos rigoroso não seria suficiente para reprovabilidade da conduta.
Para os crimes de receptação, de posse ilegal de armas e de corrupção
de menores o douto Juiz da origem fixou o regime intermediário, o qual deve ser
mantido pela aceitação ministerial.
Ante o exposto, repelida a preliminar, nega-se provimento ao
recurso defensivo, confirmando-se a r. sentença atacada pelos próprios e bem
lançados fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator